Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UNIRRECORRIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES. ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO.

1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial, o que torna inadmissível o segundo recurso integrativo oposto posteriormente pela Autora.

2. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição, assim como a existência de erro material constituem os fundamentos dos Embargos de Declaração e não se relacionam à admissibilidade deles. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão.

5. A pretensão da Autora de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformar o decidido.

6. Constatado vício no acórdão, em relação à retenção de valores, os Embargos de Declaração opostos pela Ré devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para conferir nova redação ao dispositivo do julgado.

7. Embargos de Declaração da Autora conhecidos e não providos. Embargos de Declaração da Ré conhecidos e providos.